Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES CONSTANTES EM DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. QUESTIONAMENTO ACERCA DO MONTANTE EFETIVAMENTE DEVIDO. DEVER DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à monitória e determinou a constituição de título executivo judicial, referente a obrigação de pagar contida em Cédula de Crédito Bancário.
2. No presente caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar o valor efetivamente devido, pois constam nos documentos juntados pelo banco apelado as taxas utilizadas para o cálculo do valor atualizado da dívida. Assim, mostra-se desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar ao montante final através da realização de simples cálculos aritméticos. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é destinada a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Assim, para o ingresso desse tipo de ação, é suficiente a juntada, pelo credor, de prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessário que esteja revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos próprios dos títulos executivos. Preliminar de carência de ação rejeitada.
4. Apesar de os apelantes alegarem a ausência de clareza quanto aos índices utilizados para atualização do débito, estes constam tanto na Cédula de Crédito Bancário como no demonstrativo de evolução da dívida. Ademais, conforme o art. 702, § 2o do CPC, se o réu questiona o valor pleiteado pelo autor em sede de ação monitória, cumpre-lhe declarar, de imediato, o valor que entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
5. Não estabelecendo o instrumento contratual a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, inexiste abusividade a ser reconhecida.
6. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
7. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.
8. Recurso conhecido e desprovido.